Tribunal: TJSP
Processo: 0007833-16.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inércia da parte autora, que deixou de dar andamento ao feito. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir com abandono de causa por mais de 30 dias pela parte autora, nos termos do artigo 485, III, CPC. Irresignação da nova inventariante. Descabimento. Parte autora que foi intimada pelo seu

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inércia da parte autora, que deixou de dar andamento ao feito. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir com abandono de causa por mais de 30 dias pela parte autora, nos termos do artigo 485, III, CPC. Irresignação da nova inventariante. Descabimento. Parte autora que foi intimada pelo seu patrono e por carta, na pessoa do seu então representante, para dar regular andamento ao feito, cumprindo a previsão do artigo 485, §1o, CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007833-16.2011.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MARIA ESTELA SCHAFFER, são apelados CARMELA TERRACUZO, MACUS
TERRACUZO e MARCELO TERRACUZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007833-16.2011.8.26.0477 -Voto no 3253
2
Voto no 3253
Apelação no 0007833-16.2011.8.26.0477
Apelante: MARIA ESTELA SCHAFFER
Apelado(a)(s): CARMELLA TERRACUZO, MARCOS TERRACUZO e
MARCELO TERRACUZO
Interessado:
ESPÓLIO
DE
VIRGINIA
GALDINO
DE
ALMEIDA
JANUSONIS
Comarca: Praia Grande 2a Vara Cível
Juiz(a) prolator(a): Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Inércia da parte autora, que deixou de dar
andamento ao feito. Sentença de extinção, sem
resolução do mérito, por não promover os atos e
as diligências que lhe incumbir com abandono de
causa por mais de 30 dias pela parte autora, nos
termos do artigo 485, III, CPC. Irresignação da
nova inventariante. Descabimento. Parte autora
que foi intimada pelo seu patrono e por carta, na
pessoa do seu então representante, para dar
regular andamento ao feito, cumprindo a previsão
do artigo 485, §1o, CPC. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
A r. sentença de fls. 132, cujo relatório adoto,
JULGOU EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a demanda
proposta inicialmente por VIRGINIA GALDINO DE ALMEIDA JANUSONIS,
posteriormente substituída pelo espólio, representado por seu inventariante
Rodolf João Schaffer, em face de CARMELLA TERRACUZO, MARCOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007833-16.2011.8.26.0477 -Voto no 3253
3
TERRACUZO e MARCELO TERRACUZO, com fulcro no artigo 485, inciso
III, do Código de Processo Civil.
Inconformada com a r. sentença, apela a Sra. Maria
Estela
Schaffer,
filha
da
de
cujus
(fls.
136/141),
requerendo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito,
alega, em síntese, que: 1) quando do falecimento da autora, Sra. Virginia,
fora aberto o correspondente inventário, tendo sido nomeado inventariante o
filho da de cujus, Sr. Rodolf João Schaffer; 2) o inventariante deixou este e
os demais processos inertes; 3) há nos autos do inventário um pedido deste
apelante para que o inventariante seja destituído, a fim de que possa dar
prosseguimento ao feito; 4) a r. sentença deve ser reformada, dando-se
integral prosseguimento ao feito; 5) em outra ação existente entre as
mesmas partes (processo no 0008839-58.2011.8.26.0477, em trâmite
perante a 3a Vara Cível da Comarca de Praia Grande/SP) fora reconhecida
a conexão, determinando-se a remessa daqueles autos para o juízo de
origem; 6) a r. sentença deve ser reconsiderada, por economia processual.
Seguiu-se decisão do juízo de origem a fls. 146,
determinando a expedição de ofício à 3a Vara Cível de Praia Grande/SP,
informando o sentenciamento deste feito, o que torna prejudicada a
determinação de remessa.
Contrarrazões às fls. 150/151.
O recurso foi distribuído inicialmente ao D. Des.
Carlos Goldman, que, por decisão de fls. 161, para a análise do pedido de
justiça gratuita, determinou a juntada de documentos que comprovassem a
hipossuficiência financeira alegada.
A apelante se manifestou às fls. 164/165, com
documentos às fls. 166/174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007833-16.2011.8.26.0477 -Voto no 3253
4
Sobreveio decisão de lavra do n. Des. Carlos
Goldman às fls. 176/177, onde restou indeferido o pedido de justiça gratuita
à apelante, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, o que se
cumpriu às fls. 180/185.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer.
Os réus Carmella e Marcos foram regularmente
citados (certidão de fls. 80), e apresentaram contestação às fls. 71/74, onde
comprovaram que o réu Marcelo já havia falecido (fls. 75).
Às fls. 81/82 foi noticiado o falecimento da autora,
tendo sido determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 265,
inciso I, do CPC/73, para regularização do polo ativo, que deveria ser
ocupado pelo espólio representado pelo inventariante (caso já houvesse
inventário em andamento), ou por todos os herdeiros da de cujus (caso
ainda não houvesse inventário em andamento).
Seguiu-se manifestação da parte autora às fls.
102/113, informando a nomeação do Sr. Rodolf João Schaffer como
inventariante do espólio, e pleiteando a regularização do polo ativo nestes
termos, o que restou deferido a fls. 114.
A Sra. Maria Estela Schaffer ingressou no feito às
fls. 121/122, requerendo a juntada da procuração, razão pela qual, por
decisão de fls. 123, foi determinado o esclarecimento quanto à eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007833-16.2011.8.26.0477 -Voto no 3253
5
alteração de inventariante.
Diante da ausência de manifestação da parte autora
(certidão de fls. 125), o juízo de origem determinou a intimação desta, na
pessoa de seu representante, Sr. Rodolf João Schaffer, para que desse
regular andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção
nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, o que
se cumpriu a fls. 130 (AR positivo, assinado pelo próprio Sr. Rodolf).
Desta feita, tem-se que, em conformidade com o
previsto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, fora expedida
carta de intimação, para que a parte autora desse prosseguimento ao feito,
o qual novamente não foi cumprido, conforme certidão de fls. 131, dando
causa à extinção do feito, nos termos do artigo 485, III do Código de
Processo Civil/2015.
José Roberto dos Santos Bedaque1 ao comentar os
incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil dispõe que:
Embora o processo deva desenvolver-se por impulso oficial
(art. 2o), muitas vezes a iniciativa das partes é essencial
para que tal ocorra. Nesses casos, se ele ficar paralisado
durante mais de um ano por negligência delas ou se o autor
não se desincumbir de ônus a ele imposto e abandoná-lo
por mais de trinta dias, o juiz proferirá sentença sem
resolução do mérito. Só se justifica esse resultado se o
respectivo desenvolvimento visando ao julgamento do
mérito depender de determinada providencia a ser realizada
pela parte (viabilizar a citação, p. ex). Caso a omissão refira-
se a ato cuja ausência não impeça esse exame (revelia ou
não pagamento dos honorários periciais, p. ex.), não há por
1 José Roberto dos Santos Bedaque in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil.
Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas. 2a
tiragem. Revista dos Tribunais. Pág. 1211

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007833-16.2011.8.26.0477 -Voto no 3253
6
que deixar de fazê-lo.
In casu, a parte autora foi devidamente intimada
pela imprensa para esclarecer eventual alteração de inventariante, depois
foi intimada através de carta de intimação (recebida pessoalmente por seu
representante) para dar andamento ao feito em cinco dias, nos termos do
artigo 485, § 1o do CPC, quedando-se inerte, conforme certidão de fls. 131.
Ora, a substituição da inventariança, pela apelante
Sra. Maria Estela, deu-se somente em 31/10/2017 (documento de fls. 159),
sendo que a r. sentença foi proferida em 20/07/2016 (fls. 132).
Desta feita, a intimação da parte autora para
providenciar o regular andamento ao feito deu-se corretamente em nome do
seu então representante. Sr. Randolf, que, ao deixar de dar regular
andamento ao feito, deu causa à extinção do feito.
Destarte, não há que se falar em reconsideração
e/ou reforma da r. sentença.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Quanto aos honorários sucumbenciais, deixa-se de
majorá-los em favor do advogado dos apelados, na forma do art. 85 do
CPC/2015, uma vez que não houve fixação na r. sentença.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.